Tribunal: TJSP
Processo: 1121054-72.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Sentença de procedência. Inconformismo do réu.
Roubo de celular em via pública. Utilização indevida da conta corrente por criminosos.
Transações não reconhecidas pela autora, com comunicação à instituição financeira, que não adotou qualquer providência. Transações atípicas caracterizadas.
Responsabilidade objetiva por danos gerados

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Sentença de procedência. Inconformismo do réu.
Roubo de celular em via pública. Utilização indevida da conta corrente por criminosos.
Transações não reconhecidas pela autora, com comunicação à instituição financeira, que não adotou qualquer providência. Transações atípicas caracterizadas.
Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno (Súmula 479 do STJ).
Condenação do réu a restituir à autora os valores referentes às transações fraudulentas.
Dano moral não configurado. Inaplicabilidade da Súmula 227. Sociedade de advogadas que não comprovou a alegada violação de seus direitos de personalidade. Ausência de danos à imagem e à honra objetiva da pessoa jurídica autora.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.